Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707821-69.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHAVES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, HUDSON VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chaves Acessórios para Veículos Ltda. e Hudson Vinícius de Oliveira Lima interpõem apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, sem, contudo, juntar o comprovante de recolhimento de preparo. Verifico que os apelantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, consoante comprovantes de recolhimento das custas iniciais de ids 73487438 e 73487439, bem como que não veicularam pedido nesse sentido no bojo do recurso. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para procederem ao recolhimento de preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator